Tribunal: STF
Processo: HC 241826
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria. Minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Patrick Rodrigo Guerra de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 894.364/PR (evento 6, fls. 8-9).



    O Paciente foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/03) (eventos 5, fls. 5-10 e 128-36).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Alega a possibilidade de aplicação do mencionado redutor, com repercussão no regime prisional mais brando e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Destaca a presença de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 6, fl. 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO HC N. 887.951/PR, EM BENEFÍCIO DO MESMO PACIENTE, CONTRA O MESMO ATO COATOR E COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Por outro lado, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental em habeas corpus, à seguinte consideração:



    “No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fl. 2.001):



    (...).



    Caberia ao agravante, nas razões do regimental, rebater esses fundamentos, o que não se verifica da leitura da peça. Limitou-se a sustentar a ausência de fundamentação idônea para negar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    É inviável, portanto, o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes (AgRg no AREsp n. 936.228/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2017).



    Extraio, ainda, excerto da decisão preferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 5, fl. 488):



    “Com efeito, a impetração aqui formulada versa sobre reiteração do requerido no HC n. 887.951/PR. Isso porque há identidade de partes, de objeto e de causa de pedir, impugnando os dois feitos a mesma situação processual (Apelação criminal n. 001464-20.2020.8.16.0040). 



    Inadmissível, portanto, a presente insurgência, visto que não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte (AgRg no HC n. 286.354/AC, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 23/5/2014).” 



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator